Tribunal: TJDFT
Processo: 0703727-89.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega que o acórdão é contraditório, ao indicar que “o ‘vale bolsa’ foi ofertado por terceiro especificamente para que a parte autora estudasse no curso de letras noturno na instituição educacional ré, com validade até o final do curso”, enquanto que condenou a parte ré na obrigação em manter o desconto. Desse modo, alega ser contraditória a conclusão judicial que determinou que a parte ré cumpra uma obrigação que havia sido ofertada por terceiro. Ao final, elenca dispositivos legais com a finalidade de prequestionamento.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidencia a alegada contradição. As razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
V. Para tanto, destaca-se que o acórdão elucidou que o desconto era proveniente de ato de terceiro mas que a parte ré auferia benefício indireto em sua decorrência, bem como que a conduta da parte ré foi determinante para resultar em prejuízos em favor da parte autora, uma vez que a impossibilitou de utilizar o “vale bolsa” que possuía. Assim, o acórdão apontou os fundamentos a justificar a condenação da parte ré na obrigação de fazer, ainda que decorrente de “vale bolsa” ofertado por terceiro, não existindo a alegada contradição.
VI. Neste sentido, o acórdão expressamente consignou que: “V. Apesar da parte ré possuir a liberalidade de decidir pelo encerramento da oferta de cursos, constata-se que a sua conduta de extinguir o curso na modalidade presencial noturna, que já era frequentado pela parte autora há mais de 2 anos, interferiu na relação contratual entre as partes. Ainda que todo semestre resulte na elaboração de um novo contrato, destaca-se a peculiaridade que envolve a prestação de serviços educacionais de nível superior, uma vez que a expectativa do aluno é prosseguir com sucessivas renovações contratuais até que consiga alcançar a conclusão do curso. Desse modo, a conduta da parte ré configurou nítida alteração unilateral das condições que se aplicavam nos semestres anteriores, além de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, uma vez que a mudança na modalidade ofertada impedia a consumidora de usufruir do desconto dos valores em percentual significativo que detinha. No caso, apesar do desconto ofertado para a parte autora ser decorrente de ato de outra empresa (“Catho Educação”), consigne-se que a instituição educacional aufere benefício indireto decorrente daquele contrato, uma vez que o “vale bolsa” foi ofertado por terceiro especificamente para que a parte autora estudasse no curso de letras noturno na instituição educacional ré, com validade até o final do curso, inclusive com a indicação da logomarca da faculdade no contrato ID 307822225. De todo modo, destaca-se que a conduta da parte ré foi determinante para resultar em prejuízos em favor da parte autora, uma vez que a aluna estudava na instituição em decorrência de vale bolsa assegurado para aquele curso na modalidade presencial noturna, de modo que a instituição educacional, ao encerrar o curso presencial noturno e ofertar outras alternativas para a parte autora, dentre as quais a modalidade EAD, deve ser responsável por assegurar a continuidade dos descontos que a parte autora detinha para estudar na instituição”.
VII. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
VIII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.